Tribunal: TJMT
Processo: 1015458-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015458-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVANTE), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (AGRAVANTE), ADRIANA REGINA DA SILVA BUZANELLO - CPF: 003.688.481-24 (AGRAVANTE), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. VIABILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ALÉM DE OUTRAS RENDAS). APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de hipossuficiência econômica/financeira da pessoa jurídica, salientando-se que a existência dívidas e protesto não induzem ao deferimento da justiça gratuita, à luz do artigo 5º, LXXIV, da CF, deve ser mantida a decisão que indeferiu a benesse, sobretudo quando existe patrimônio (bens móveis, imóveis e outras rendas) em nome da empresa requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 218026184), interposto por
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e OUTRO(S)
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Embargos à Execução nº 1004870-31.2024.8.11.0040, em que figura como parte Exequente/Agravada
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) Cuidam os autos de origem de Embargos à Execução opostos contra a Execução de Título Extrajudicial nº 1014666-80.2023.8.11.0040, proposta por Helix Sementes e Biotecnologia LTDA., por meio do qual os Embargantes, ora Agravantes, suscitam nulidade dos títulos executados, a redução da cláusula penal não compensatória e a nulidade na cobrança de honorários advocatícios contratuais”; que “Para tanto, os Agravantes pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista as dificuldades financeiras que estão enfrentando atualmente, o que impossibilita o recolhimento das custas e despesas processuais para processamento dos Embargos à Execução”; que “(...) acostaram aos autos extratos de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, que demonstram inúmeras dívidas e protestos apontados por credores dos Agravantes, bem como declarações de imposto de renda e demonstração de resultado que evidenciam o prejuízo sofrido pela empresa e a insuficiência financeira dos Agravantes. 9. Todavia, o Juízo a quo não lhes concedeu a assistência judiciária gratuita pleiteada, sob o argumento de que a existência de imóveis e móveis afasta o aduzido estado de incapacidade, bem como que o resultado negativo da empresa por si só não autoriza a conclusão da situação financeira dos requerentes”.

Defendem a reforma da decisão, sob o argumento de que “(...) Figura no polo ativo deste Agravo uma sociedade empresária, ou seja, pessoa jurídica cujo CNPJ foi declinado em sua identificação, constando, também, do pacto firmado entre os ora litigantes”; e “(...)Em que pese esse aspecto, ou seja, ser a Agravante uma pessoa jurídica de direito privado, em nada obsta o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, na orientação ofertada pelo caput do art. 98 do Código de Processo Civil”.

Os Agravantes afirmam que não tem condições de arcar com as despesas do processo, pois não possuem recursos financeiros suficientes para o pagamento, incluindo-se o recolhimento das custas iniciais e recursais; e com o propósito de demonstrar tal incapacidade acostaram “(...) pesquisa feita junto aos cadastros de inadimplentes, bem como certidão de protesto, que demonstram que contra esta pesam 08 (oito) registros de SPC, que totalizam mais de três milhões de reais em dívida, além de 10 (dez) pendências financeiras junto ao SERASA que ultrapassam quatro milhões de reais, bem como 42 (quarenta e dois) protestos de títulos que ultrapassam oito milhões de reais”.

Ressaltam que “(...) basta uma simples consulta ao sistema processual PJe, bem como no e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para verificar que os Agravantes se encontram em complicada situação econômico-financeira, tanto que vêm sofrendo várias execuções milionárias, além daquela movida pela empresa Agravada. 16. Diferentemente do que fora apontado pelo nobre Magistrado de primeiro grau, o resultado contábil do ano de 2023 apontou prejuízo de R$ 4.588.551,12 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos), tendo projeções ainda piores para o ano de 2024”. E que “(...) Já em relação aos Agravantes pessoas físicas, Adriana Regina da Silva Buzanelli é isenta de imposto de renda, e Ariozano Alves Timoteo Junior e Jose Carlos Orta Junior, por terem somente como meio de sustento a própria empresa Agravante, a única fonte de renda é fruto dos dividendos recebidos da empresa, o qual é inferior a um saláriomínimo mensal (...)”.

Destacam que “(...) os bens declarados pelos Agravantes (móveis e imóveis), foram adquiridos em momento prévio e em parcelamento de longo prazo, por meio de financiamento, uma vez que os Agravantes tinham a esperança de seus negócios prosperarem, o que não ocorreu”.

Dizem que “(...) é pacífico no ordenamento jurídico pátrio que a simples existência de bens móveis e imóveis não impede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a condição essencial para o caso é a hipossuficiência financeira e não patrimonial”; que “(...) os Agravantes se endividaram, de modo que ainda estão pagando itens adquiridos para o exercício regular da atividade empresarial, e, como visualizado no prejuízo da empresa, a atividade da empresa sequer está sustentando-a, logo a situação financeira dos Agravantes está se complicando aceleradamente, tornando-se as custas judiciais um verdadeiro entrave ao acesso à justiça”.

Defendem o amplo acesso ao judiciário, também voltado às pessoas jurídicas, sendo que os Agravantes demonstraram sua total carência econômica, de modo que fazem jus ao deferimento do pedido de justiça gratuita.

Defendem a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Requerem “(...) a) seja recebido e conhecido o presente Agravo na forma de instrumento, porquanto tempestivo e adequado; b) seja atribuído efeito suspensivo/deferimento da tutela recursal ao presente Agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC; e c) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a todos os Agravantes”.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos à Execução nº 1004870-31.2024.8.11.0040, em que figura como parte Exequente/Agravada
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
, e Executada/Agravada:
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA E OUTRO(S)
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Efetivamente não há como desqualificar a decisão recorrida.

É que a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(negritei)

Não se desconsidera a viabilidade do pedido de gratuidade para pessoas jurídicas; todavia, apenas o

fato da empresa possuir dívidas, e passar por dificuldades financeiras, não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade, notadamente porque o Magistrado “a quo”, a meu viso, de maneira acertada indeferiu o pedido de gratuidade com base na existência de patrimônio (bens imóveis e móveis) – além de outras rendas, o que, a meu viso, efetivamente, constitui óbice à declaração de hipossuficiência buscada.

É importante frisar que o simples fato de existirem bens em nome dos Embargantes/Agravantes não é o suficiente para o indeferimento da justiça gratuita; entretanto, deve prevalecer o entendimento de que o Requerente não demonstrou, de forma cabal, a hipossuficiência econômica/financeira, salientando-se que a existência de protestos e endividamento não induzem ao deferimento da benesse.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ). AgInt no AREsp 2576243 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0057341-5 Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 02/09/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 13/09/2024).”

Portanto, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) A benesse não comporta acolhimento.

Malgrado o esforço argumentativo dos postulantes, o considerado patrimônio dos embargantes declarado à Receita Federal do Brasil – RFB, conforme Declaração de Imposto de Renda acostadas autos (id. 155274671), entre imóveis e móveis (veículos) e outras rendas, afasta totalmente o aduzido estado de incapacidade financeira dos embargantes.

Outrossim, o fato de haver outras demandas judiciais ajuizadas em desfavor dos embargantes, assim como o alegado resultado negativo das atividades da empresa embargante, por si só, também não autorizam a conclusão da situação financeira dos requerentes a autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ)” (TJ-MT - AI: 10024943720208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, diante da ausência de outros elementos de atestem a defendida incapacidade financeira dos embargantes a subsidiar o acolhimento da pretensão formulada na inicial, o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça é medida que se impõe na espécie (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024